Tribunal: TJDFT
Processo: 0020354-34.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0020354-34.2015.8.07.0007 AGRAVANTES: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA, JOÃO PEDRO COSTA SANTOS AGRAVADOS: JOÃO PEDRO COSTA SANTOS, COLÉGIO TRIÂNGULO LTDA, METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA SA DESPACHO METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. e JOÃO PEDRO COSTA SANTOS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante assevera que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Já o segundo recorrente sustenta a não incidência do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e defende a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão combatido e o entendimento da Corte Superior Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da parte agravante METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Retifique a Secretaria o termo de autuação para que permaneça como agravante apenas METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. e JOÃO PEDRO COSTA SANTOS, tendo em vista que o COLÉGIO TRIÂNGULO LTDA não interpôs recurso. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004